Tribunal: TJDFT
Processo: 0718915-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE PRESTAÇÃO IN NATURA DOS VALORES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COBRADOS JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO QUE DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL. ARTIGO 1.707 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pretensão de compensação de prestação in natura dos valores de pensão alimentícia cobrados judicialmente suficientemente resolvida pela decisão agravada, pela qual bem fixado que “( ) o débito deve ser pago da forma que restou consignado na sentença proferida nos autos da ação que gerou a obrigação, razão pela qual as compras/pagamentos realizados em favor da menor não podem ser computados para fins de dedução do valor devido”. 1.1. É dizer: o pagamento da verba alimentícia deve seguir o que definido no título judicial — 80% (oitenta por cento) do salário-mínimo da conta da genitora da alimentanda, não podendo o executado/agravante, unilateralmente, alterar a forma de pagamento.
2. A obrigação alimentar consubstanciada no título judicial somente pode ser alterada ou extinta por meio de ação própria, seja a revisional, seja a exoneratória, não cabendo ao devedor escolher a forma de cumprimento que melhor lhe aprouver. Além disto, o artigo 1.707 Código Civil dispõe que alimentos são insuscetíveis de compensação. Assim, em regra, não se admite compensação dos alimentos fixados em pecúnia com eventual prestação in natura.
3. Embora a possibilidade de mitigação à regra do art. 1.707 do CC/02 (STJ), devem ser perquiridas e sopesadas as circunstâncias da alteração da forma de pagamento da pensão alimentícia, verificando-se se houve, inclusive, o consentimento, ainda que tácito, do credor, e se a compensação não significar prejuízo a subsistência do alimentando. 3.1. Hipótese em que nenhum indicativo de anuência da alimentanda, representada por sua guardiã, quanto a substituição do pagamento em dinheiro por alimentos in natura. Igualmente não comprovada pelo agravante/alimentante qualquer excepcionalidade apta a autorizar eventual compensação de alimentos prestados in natura.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.